Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM NUDEZ, SEXO OU PORNOGRAFIA, SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 545 STJ. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. Nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

3. A confissão extrajudicial utilizada como fundamento para a condenação do réu, ainda que retratada em juízo posteriormente, deve ser considerada como atenuante genérica.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.